Tribunal: TJSP
Processo: 1098506-58.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL FAMILIAR. Art. 1240-A do Código Civil. Suposto abandono que teria ocorrido em momento anterior à vigência do dispositivo legal. Irretroatividade. Ausência de provas do abandono imotivado e voluntário do ex-cônjuge. Existência de ação de separação judicial. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.